Tribunal: TJMT
Processo: 1032140-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032140-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS COZER - CPF: 146.068.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO JUDICIAL – EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – FIADOR - INOCORRÊNCIA – TERMO ASSINADO POR TODAS AS PARTES OBRIGADAS DENTRE ELAS O PRÓPRIO FIADOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIA INAPROPRIADA PARA ANÁLISE – DEVE SER ANALISADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E NÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o fiador participado do acordo levado a homologação judicial, equivocada a tentativa do fiador em buscar sua exoneração no cumprimento da obrigação da qual se obrigou expressamente, já que revestido dos requisitos legais do art. 104 do CC.

O fato de, ao tempo da realização do acordo, não ter sido representado por advogado, não tem o condão de nulificar as tratativas trazidas a homologação judicial, posto que não demonstrado qualquer vício de consentimento.

A Exceção de Pré-executividade não é meio processual adequado para análise de excesso de execução, devendo esta ser arguida em sede de embargos à execução,
ex vi
do que determina a regra do art. 917, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1032140-53.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRINEU COZER –
Id-251744744, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.º 0000130-67.2006.8.11.0108, proposta pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS 1,
concluiu
por julgar parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

1. Rejeito o pedido de nulidade do acordo judicial celebrado em 2011, mantendo sua validade e eficácia.

2. Rejeito o pedido de exoneração do fiador da obrigação executada.

3. Rejeito o pedido de reconhecimento de excesso de execução.

4. Defiro o pedido de redução de penhora, determinando que a execução prossiga apenas sobre os bens do devedor principal, Luiz Carlos Cozer, nos termos do artigo 805 do CPC, pelo que seja expedido o necessário para retirar a penhora do bem o imóvel de matrícula n° 896 do CRI de Sapezal/MT, de propriedade do Sr. Irineu Cozer.

Alega que
a se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
Bunge Fertilizantes
em 2006, visando a satisfação de crédito oriundo de duplicatas. A demanda foi proposta em desfavor de
Luiz Carlos Cozer
(o devedor principal), e do recorrente
Irineu Cozer
, constituído originalmente como fiador no negócio. Frisa-se a limitação de fiança estipulada na cifra de
R$ 1.690.000,00
, atualizada pelo índice IGP-M/FGV.

Após a citação das partes, foi juntado aos autos um acordo judicial amigável, o qual foi homologado pelo juízo de primeiro grau. Ocorre, porém, que apenas a credora/recorrida esteve representada no acordo entabulado. O recorrente não outorgou poderes ao patrono subscritor da petição que entabulou a composição amigável, contrariando a regra do art. 104, CC.

Após isso, a parte agravada noticiou o descumprimento do pactuado, prosseguindo o andamento com o pleito de penhora e avaliação dos bens dos executados, inclusive o imóvel rural de titularidade do recorrente/fiador, matriculado sob o nº 896, no CRI da Comarca de Sapezal/MT.

Foi efetuada a penhora e avaliação dos imóveis do executado/devedor principal, atestando uma notória solvabilidade. Apenas do imóvel rural, objeto da matrícula M-9.972, do CRI de Tapurah, a parte de titularidade do devedor principal (25%) alcança a cifra aproximada de vinte milhões de reais.

Inobstante isso, foi efetuada a penhora do imóvel do agravante/fiador, estando na iminência da realização da avaliação, seguido do praceamento.

Diante dos contornos da demanda, o agravante propôs Exceção de Pré-executividade, ao qual foi parcialmente acolhida, razão pela qual se insurge por meio do presente recurso para que seja acolhida a parte dos argumentos refutados pelo Juízo
a quo,
dentre eles a nulidade do acordo homologado, haja vista a ausência de capacidade postulatória, pois o Agravante nunca foi representado pelo advogado na demanda executória, tampouco na celebração do acordo.

Insurge ainda quanto a exoneração do Agravante da obrigação executada, pois o acordo é nulo para o recorrente, restringindo seus efeitos apenas ao credor e devedor principal, desobrigando o fiador que não participou do acordo, até mesmo porque a carta fiança não previa a prorrogação da obrigação fidejussória.

Alega ainda, a ocorrência de excesso de execução, pois o valor exigido pela Agravada atualmente perfaz
R$ 10.646.968,61
(dez milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), excede a obrigação por força do limite da fiança em
R$ 4.705.164,38
(quatro milhões, setecentos e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a atribuição do efeito suspensivo, com a expedição de alvará judicial para restituição dos valores penhorados em suas contas, perfazendo a quantia de
R$ 135.637,26
(cento e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-257544691.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
concluiu
por julgar parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

1. Rejeito o pedido de nulidade do acordo judicial celebrado em 2011, mantendo sua validade e eficácia.

2. Rejeito o pedido de exoneração do fiador da obrigação executada.

3. Rejeito o pedido de reconhecimento de excesso de execução.

4. Defiro o pedido de redução de penhora, determinando que a execução prossiga apenas sobre os bens do devedor principal, Luiz Carlos Cozer, nos termos do artigo 805 do CPC, pelo que seja expedido o necessário para retirar a penhora do bem o imóvel de matrícula n° 896 do CRI de Sapezal/MT, de propriedade do Sr. Irineu Cozer.

Insurge o Agravante contra parte da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
máxime quanto a dois pontos em específico:

i – exoneração da obrigação de fiador em razão da transação realizada entre o devedor principal – Luiz Carlos Cozer e o Agravada sem sua anuência;

ii - excesso de execução, em razão do valor postulado pela Agravada excede o limite da fiança estipulada.

Pois bem.

Como alhures mencionado, inicialmente pugna o Agravante pelo reconhecimento pela nulidade e/ou exoneração do acordo havido entre o devedor principal e a Agravada ao argumento de que não teria anuído para com o mesmo, bem como sequer teria sido representado por advogado por ele constituído.

Alega que o acordo judicial teria prorrogado a obrigação principal por mais 6 (seis) anos e com isso agravaria seu risco como fiador.

Como bem analisado pelo Juízo
a quo,
o art. 844, § 1º do Código Civil, traz expressamente disposição legal, na qual desobriga o fiador quanto a acordos celebrados entre o devedor principal e o credor sem a sua anuência.

Todavia, como se afere dos autos o acordo em discussão, ao qual fora objeto de homologação judicial, resto expressamente consignado no mesmo a assinatura do Recorrente, conforme se infere da petição constante do Id-

257545656, no qual credor, devedor e fiador assinam expressamente o acordo celebrado nos autos.

Em razão disso, equivocado se faz a alegação do Agravante quanto a nulidade e exoneração do acordo no qual fez parte, posto que revestido dos requisitos necessários transcritos no art. 104 do Código Civil para sua celebração.

“Artigo 104: A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.”

Nessa mesma linha de raciocínio, muito embora não conste a assinatura de seu advogado, referido fato não tem o condão de trazer qualquer vício ao acordo entabulado, já que plenamente válido, inexistindo ao mesmo qualquer vício de consentimento.

Portanto, é de se manter a responsabilidade do Agravante quanto ao cumprimento da obrigação.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto a alegação do Agravante quanto ao excesso de execução, ao argumento de que o valor perseguido na execução ultrapassa o limite da fiança, uma vez que o valor da garantia é de
R$ 1.690.000,00
(um milhão, seiscentos e noventa mil reais), pois conforme previsão contratual, a obrigação principal foi devidamente corrigida pelo índice IGP-M.

Outrossim, como aferido pelo Juízo singular, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar prova suficiente para demonstrar que os valores corrigidos pela Agravante extrapolam os limites da fiança, tendo as correções e cálculos aritméticos apresentadas pela credora procedidos de acordo com que fora estabelecido nos termos do contrato havido entre todas as partes.

É certo ainda, que ao tempo da homologação do acordo havido entre as partes, o Agravante se obrigou pelo pagamento da integralidade da obrigação, sem qualquer ressalva.

Não se pode deixar de considerar ainda, que a Exceção de Pré-executividade não é o meio processual adequado para impugnação de excesso de execução, posto que, como sabido, referida arguição deve ser suscitada por meio de embargos à execução, conforme estabelece a regra do art. 917, III do CPC.

Contudo, referido prazo para a apresentação dos embargos à execução, há tempos já transcorrera.

Em razão disso, equivocado se faz a irresignação recursal concernente a exoneração da obrigação, bem como quanto ao excesso de execução.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025